Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO E TÉCNICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MICROFICHAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL.
1. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época e não de contrato de adesão, razão pela qual não há relação de consumo entre o servidor e o Banco do Brasil.
2. Para fins de comprovação dos depósitos na conta PASEP, é dever da parte apresentar as respectivas microfichas ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, em atenção ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Havendo divergência contábil entre o laudo do assistente judicial e o laudo do assistente técnico da parte, e se o autor não lograr êxito em infirmar a conclusão da perícia, deve-se acolher o laudo pericial judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.